Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702478-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIEL LUTHIANO MOTA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença no 0700342-65.2023.8.07.0010. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, sob o fundamento, em síntese, de ausência de prova da ocorrência de sociedade oculta ou de confusão patrimonial entre o executado e a intermediadora de pagamentos Adyen do Brasil Ltda., tampouco de indícios de que pertençam ao mesmo grupo econômico. O agravante sustentou, em síntese, que: (i) a empresa Adyen não atua como mera intermediadora neutra de pagamentos, mas como agente que retém percentual direto do valor pago pelo consumidor, auferindo lucro imediato da transação; (ii) atuou como garantidora da linha de crédito de US$ 1 bilhão concedida à executada em 2022, o que reforça sua condição de parceira comercial e evidencia sua inserção direta no modelo de negócio da executada; e (iii) a urgência manifesta-se na iminência de frustração da execução, pois a exclusão da empresa do polo passivo compromete a efetividade da tutela jurisdicional e dificulta a satisfação do crédito do agravante, que se vê privado de meios eficazes para reaver os valores reconhecidos judicialmente. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, a fim de manter a empresa Adyen do Brasil Ltda. no polo passivo da execução até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 75893562). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso não é possível evidenciar nenhum dos requisitos necessários. Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a empresa agravada figura como instituição de pagamento, sem demonstração de atuação direta na relação de consumo estabelecida entre o agravante e a empresa Hurb. A decisão recorrida destacou, de forma expressa, que não há prova de confusão patrimonial, tampouco demonstração de integração societária ou de grupo econômico entre a agravada e a executada principal. A ausência de tais elementos inviabiliza, neste momento processual, a atribuição de responsabilidade solidária à intermediadora. Ressalte-se que a adoção da tese de que qualquer agente financeiro ou processador de pagamento poderia ser chamado a responder solidariamente por débitos de fornecedores, de forma automática, extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela provisória e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, que exigem plena dilação probatória. Ademais, não se verifica, nesta fase, a presença do requisito do periculum in mora (perigo da demora). Não há demonstração de que a manutenção da decisão agravada possa, por si só, tornar ineficaz a prestação jurisdicional. A dificuldade na satisfação do crédito, embora relevante, não configura risco concreto e iminente apto a justificar a medida excepcional postulada em face da empresa agravada, a qual sequer figurou no polo passivo da ação de conhecimento. Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores, não é possível conceder a antecipação da tutela em sede recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora